Tribunal: STF
Processo: HC 60585
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIANCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINCIDENTE.
-INCABIVEL A ORDEM PARA ASSEGURAR A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISORIA MEDIANTE FIANCA, QUER EM RAZÃO DE SER EXECUTÓRIO O
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA, AINDA QUE PENDENTE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER EM RAZÃO DE O PACIENTE SER REINCIDENTE
EM CRIME DOLOSO (ART-323, III DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.